Tribunal: TJMT
Processo: 1023858-89.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1023858-89.2025.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AUTOR), TANGARA DA SERRA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 03.954.047/0001-82 (REU), ANITA LOIOLA - CPF: 971.858.501-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDAD
E. LEI MUNICIPAL n. 6.921/2025. DISPÕE SOBRE OBRIGATORIEDADE DE HOSPITAIS E MATERNIDADES OFERECEREM ORIENTAÇÕES E TREINAMENTO EM PRIMEIROS SOCORROS PARA PAIS DE RECÉM-NASCIDOS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE INICIATIVA. AUSÊNCIA DE CRIAÇÃO OU ESTRUTURAÇÃO DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS.
DIREITO À SAÚDE E A VIDA. GARANTIA ASSEGURADA CONSTITUCIONALMENTE. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA.
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

I. Caso em exame:

Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Município de Tangará da Serra contra a Lei Municipal nº 6.921/2025, que estabelece a obrigatoriedade de hospitais e maternidades oferecerem orientações e treinamento em noções de primeiros socorros voltados para situações de engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de morte súbita de recém-nascidos.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em definir se lei de iniciativa parlamentar que estabelece obrigação aos hospitais e maternidades para oferecerem orientações e treinamento em primeiros socorros aos pais de recém-nascidos viola a competência privativa do Chefe do Poder Executivo e o princípio da separação dos poderes.

III. Razões de decidir:

1.

A reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo deve ser interpretada restritivamente, não se estendendo a todas as leis que de alguma forma repercutam na organização e funcionamento da Administração Pública.

2.

A lei impugnada não cria, extingue ou modifica órgãos da Administração Pública Municipal, tampouco dispõe sobre o regime jurídico de servidores públicos.

3.

A matéria tratada na lei insere-se no âmbito da proteção à saúde, direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, e no interesse local, cuja competência legislativa é atribuída aos Municípios.

4.

A norma não interfere na estrutura organizacional da Administração Pública Municipal, limitando-se a estabelecer uma obrigação específica relacionada à saúde pública.

5.

A previsão de regulamentação pelo Poder Executivo preserva a discricionariedade administrativa quanto à forma de implementação da medida.

IV. Dispositivo e Tese:

Ação julgada
improcedente
.

1.

Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei de iniciativa parlamentar que estabelece obrigação aos hospitais e maternidades para oferecerem orientações e treinamento em primeiros socorros aos pais de recém-nascidos, por não tratar da estrutura ou atribuição de órgãos da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados: Art. 2º, CF/88; Art. 9º, CE/MT; Art. 30, I e II, CF/88; Art. 61, §1º, CF/88; Art. 124, IX, CE/MT; Art. 195, parágrafo único, III, CE/MT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito Municipal de Tangará da Serra, em face da inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 6.921/2025, de Tangará da Serra, que
“dispõe sobre a obrigatoriedade de hospitais e maternidade oferecerem orientações e treinamento em noções de primeiros socorros voltados para situações de engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de morte súbita de recém-nascidos e dá outras providências”
, ante a afronta ao princípio da separação dos poderes, bem como viola a regra de competência privativa do Poder Executivo para iniciativa de leis que disponham sobre a atribuição e estrutura administrativa de órgãos da Administração Pública Municipal.

O requerente sustenta, em síntese, que a norma impugnada, embora tenha objetivo socialmente louvável, padece de inconstitucionalidade formal e material, por: (i) vício de iniciativa, uma vez que a matéria seria de competência privativa do Chefe do Poder Executivo, por tratar da organização administrativa e funcionamento da máquina pública; (ii) violação ao princípio da separação dos poderes, ao estabelecer comandos vinculantes sobre atos administrativos rotineiros; (iii) violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, por criar despesas continuadas sem a devida estimativa de impacto orçamentário-financeiro, declaração de previsão na Lei Orçamentária Anual e identificação das fontes de custeio; e (iv) violação à autonomia das entidades privadas e conveniadas, ao impor obrigações também a hospitais privados e entidades conveniadas.

Aduz que o Prefeito Municipal vetou integralmente o projeto, nos termos da Mensagem de Veto Total nº 006/2025, com fundamento na Constituição Federal, na Constituição do Estado de Mato Grosso, na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) e na Lei Orgânica Municipal. No entanto, a Câmara rejeitou o veto e promulgou a norma em 02 de julho de 2025, convertendo-a na Lei Ordinária nº 6.921/2025.

Requer, liminarmente, a suspensão da eficácia da Lei Municipal nº 6.921/2025 e, no mérito, a procedência da ação para declarar a inconstitucionalidade da referida norma.

Adotou-se o rito abreviado previsto no artigo 12 da Lei nº 9.868/1999, determinando a notificação da Câmara Municipal de Tangará da Serra para prestar informações, bem como a ciência ao Município de Tangará da Serra e a citação do Procurador-Geral do Município (id. 306118355).

A Câmara Municipal de Tangará da Serra prestou informações (id. 312230865), defendendo a constitucionalidade da norma impugnada. Sustenta, em síntese, que: (i) a lei trata de saúde pública, matéria de competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, cabendo ao Município suplementar a legislação federal e estadual no que couber, nos termos do art. 30, II, da Constituição Federal; (ii) trata-se de norma de interesse local, cuja competência não está restrita ao Prefeito Municipal, conforme art. 30, I, da Constituição Federal e art. 7º, XXVII, da Lei Orgânica Municipal; (iii) a lei não cria cargos, funções ou aumenta despesas obrigatórias, prevendo que o Executivo regulamente no que couber, tratando-se de norma de conteúdo programático, sem imposição de execução imediata ou automática; e (iv) o princípio da separação dos poderes não pode ser interpretado de forma rígida ou impeditiva da cooperação institucional.

O Procurador-Geral do Município de Tangará da Serra manifestou-se (id. 314776872), ratificando os argumentos da inicial e refutando as informações prestadas pela Câmara Municipal. Reiterou que a lei impugnada interfere diretamente na estrutura e no funcionamento de serviços de saúde sob gestão do Poder Executivo municipal, sem que a iniciativa da norma tenha partido do Chefe do Executivo, tampouco tenha sido acompanhada de estudo técnico, estimativa de impacto financeiro ou definição de fonte de custeio. Destacou que, para oferta do treinamento de primeiros socorros como manda a lei, o hospital terá que contar com equipe disponível continuamente e demais ferramentas necessárias, cujos custos sequer foram estimados. Ademais, ressaltou que o texto da norma não traz a informação de que a implementação prática se dará conforme viabilidade orçamentária do Executivo, ao contrário, impõe prazo aos hospitais para se adequarem à lei.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela improcedência da ação (id. 316107383). Argumenta que a norma deflagrada pelo Poder Legislativo do Município de Tangará da Serra não toca em matéria reservada ao Chefe do Executivo. Sustenta que não se pode reconhecer que a simples imposição de oferta de orientações e treinamento em noções em primeiros socorros no âmbito de hospitais e maternidades implique em alteração de atribuição de órgão da Administração Pública. Aduz que a norma não mexe na composição dos quadros de funcionários dos hospitais e maternidades, não provoca mudança aguda na sua estrutura, não impede o regular funcionamento dos hospitais e maternidades, mas apenas impõe, amparada no ordenamento constitucional, a obrigação de o Poder Público oferecer orientações e treinamentos em noções de primeiros socorros de recém-nascidos, prestigiando-se o direito fundamental à saúde. Invoca o Tema 917 do STF, segundo o qual
"não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos"
.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Voto
.

Como relatado, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito Municipal de Tangará da Serra, em face da inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 6.921/2025, de Tangará da Serra, que
“dispõe sobre a obrigatoriedade de hospitais e maternidade oferecerem orientações e treinamento em noções de primeiros socorros voltados para situações de engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de morte súbita de recém-nascidos e dá outras providências”
, ante a afronta ao princípio da separação dos poderes, bem como viola a regra de competência privativa do Poder Executivo para iniciativa de leis que disponham sobre a atribuição e estrutura administrativa de órgãos da Administração Pública Municipal.

O requerente sustenta, em síntese, que a norma impugnada, embora tenha objetivo socialmente louvável, padece de inconstitucionalidade formal e material, por: (i) vício de iniciativa, uma vez que a matéria seria de competência privativa do Chefe do Poder Executivo, por tratar da organização administrativa e funcionamento da máquina pública; (ii) violação ao princípio da separação dos poderes, ao estabelecer comandos vinculantes sobre atos administrativos rotineiros; (iii) violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, por criar despesas continuadas sem a devida estimativa de impacto orçamentário-financeiro, declaração de previsão na Lei Orçamentária Anual e identificação das fontes de custeio; e (iv) violação à autonomia das entidades privadas e conveniadas, ao impor obrigações também a hospitais privados e entidades conveniadas.

Inicialmente, cumpre destacar que o controle concentrado de constitucionalidade de leis ou atos normativos municipais em face da Constituição Estadual encontra seu fundamento no artigo 125, § 2º, da Constituição Federal, que estabelece a possibilidade de os Estados instituírem representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual.

No Estado de Mato Grosso, a Constituição Estadual, em seu artigo 124, inciso IX, confere legitimidade ao Prefeito Municipal para propor ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo municipal em face da Constituição Estadual, estando, portanto, preenchido o requisito de legitimidade ativa.

A Lei Municipal n. 6.921/2025, de 02 de julho de 2025, de Tangará da Serra, promulgada pela Câmara Municipal de Tangará da Serra após veto integral do Prefeito Municipal, objeto da presente ação direta, dispõe “
SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE HOSPITAIS E MATERNIDADES OFERECEREM ORIENTAÇÕES E TREINAMENTO EM NOÇÕES DE PRIMEIROS SOCORROS VOLTADOS PARA SITUAÇÕES DE ENGASGAMENTO, ASPIRAÇÃO DE CORPO ESTRANHO E PREVENÇÃO DE MORTE SÚBITA DE RECÉM NASCIDOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
”, assim redigida:

“
LEI ORDINÁRIA Nº 6.921, DE 02 DE JULHO DE 2025.

DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE HOSPITAIS E MATERNIDADES OFERECEREM ORIENTAÇÕES E TREINAMENTO EM NOÇÕES DE PRIMEIROS SOCORROS VOLTADOS PARA SITUAÇÕES DE ENGASGAMENTO, ASPIRAÇÃO DE CORPO ESTRANHO E PREVENÇÃO DE MORTE SÚBITA DE RECÉM NASCIDOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Presidente da Câmara Municipal de Tangará da Serra, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 58, § 7º, da Lei Orgânica Municipal, promulga a seguinte lei:

Art. 1º Os hospitais e maternidades, no âmbito do Município de Tangara da Serra, deverão oferecer aos pais e/ou responsáveis de recém nascidos, orientações e treinamento em noções de primeiros socorros voltados para situações de engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de morte súbita de recém-nascidos.

§ 1º Os hospitais e maternidades deverão informar os pais e/ou responsáveis pelos recém-nascidos sobre a existência e disponibilidade do treinamento já durante o acompanhamento pré-natal.

§ 2º As orientações, assim como o treinamento, serão ministradas antes da alta do recém-nascido.

§ 3º O treinamento poderá ser realizado de forma individual ou em turma.

§ 4º Fica facultado aos pais e/ou responsáveis a adesão ou não ao treinamento oferecido pelos hospitais e maternidades, devendo em caso de rejeição assinar termo de sua intenção.

Art. 2º Os hospitais e maternidades deverão afixar, em local visível, cópia da presente Lei para que todos os pais e/ou responsáveis pelos recém-nascidos tomem conhecimento do treinamento oferecido.

Art. 3º Os hospitais e maternidades terão o prazo de 90 (noventa) dias para se adequarem aos termos desta Lei, a contar da data de sua publicação.

Art. 4º Esta Lei será regulamentada, no que couber, pelo Poder Executivo.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Câmara Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos dois dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco, 49º Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.

EDMILSON PORFÍRIO

Presidente da Câmara Municipal”
(id. 300720381).

A questão central a ser analisada, portanto, consiste em verificar se a norma impugnada, de iniciativa parlamentar, invade a esfera de competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, em violação ao princípio da separação dos poderes.

O princípio da separação dos poderes, consagrado no artigo 2º da Constituição Federal e reproduzido no artigo 9º da Constituição do Estado de Mato Grosso, constitui um dos pilares fundamentais do Estado Democrático de Direito. Tal princípio preconiza a divisão das funções estatais entre órgãos independentes e harmônicos entre si, cada qual com suas atribuições específicas, de modo a evitar a concentração de poder e assegurar o equilíbrio institucional.

No âmbito do processo legislativo, a Constituição Federal estabelece, em seu artigo 61, § 1º, as matérias de iniciativa privativa do Presidente da República, dentre as quais se incluem as leis que disponham sobre a organização administrativa e o funcionamento da Administração Pública. Tais normas, por força do princípio da simetria constitucional, aplicam-se aos demais entes federativos, inclusive aos Municípios.

Com efeito,
“os trabalhos do Legislativo e do Executivo especialmente, mas também do Judiciário, só se desenvolverão a bom termo se esses órgãos se subordinarem ao princípio da harmonia, que não significa nem o domínio de um pelo outro, nem a usurpação de atribuições, mas a verificação de que entre eles há de haver consciente colaboração e controle recíproco (que, aliás, integra o mecanismo), para evitar distorções e desmandos”
(SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. 6. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2009, pp. 44/45).

Por sua vez, a reserva de iniciativa legislativa, corolário do princípio da separação dos poderes, representa uma exceção à regra geral da iniciativa concorrente e, como tal, deve ser interpretada restritivamente.

A

Constituição do Estado de Mato Grosso, em seu artigo 195, parágrafo único, inciso III, estabelece que:

“
Art. 195 O Prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.

Parágrafo único São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:

[...]

III - criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública municipal
”.

No presente caso, a Lei Municipal nº 6.921/2025, de iniciativa parlamentar, impõe aos hospitais e maternidades, no âmbito do Município de Tangará da Serra, a obrigação de oferecer aos pais e/ou responsáveis de recém-nascidos, orientações e treinamento em noções de primeiros socorros voltados para situações específicas.

Ao examinar detidamente o conteúdo normativo da lei impugnada, verifica-se
que esta não cria, extingue ou modifica órgãos da Administração Pública Municipal
,
tampouco dispõe sobre o regime jurídico de servidores públicos ou sobre a estrutura e atribuições das Secretarias e órgãos da Administração Pública
. A norma limita-se a estabelecer uma obrigação específica a ser observada pelos hospitais e maternidades, sejam eles públicos ou privados, no âmbito do Município de Tangará da Serra.

Nesse contexto, é imperioso reconhecer que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem adotado interpretação restritiva quanto às hipóteses de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, entendendo que estas estão taxativamente previstas no texto constitucional e não comportam interpretação ampliativa.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Tema 917 da Repercussão Geral, firmou a tese de que
"

Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II,"a", "c" e "e", da Constituição Federal)."
.

Tal entendimento foi reafirmado em diversos julgados da Suprema Corte, consolidando-se a orientação de que a reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo deve ser interpretada restritivamente, não se estendendo a todas as leis que de alguma forma repercutam na organização e funcionamento da Administração Pública.

Ainda, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que a iniciativa parlamentar na elaboração de leis que aumentem a despesa pública não é, só por isso, vedada. A proibição nasce, em linha de princípio, quando se cuida de projeto de lei que, provindo do Parlamento, cria ou altera a estrutura da Administração Pública (STF - ADI 3.394, Relator(a): EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 02-04-2007, DJe-087, Publicado em 24-08-2007).

Outro não é o sentido dos precedentes deste eg. Tribunal de Justiça, conforme arestos que seguem:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL N.º 6.861/2025 DE TANGARÁ DA SERRA. INSTITUIÇÃO DO "PROJETO AUTISMO NA ESCOLA" NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA. INEXISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 917 DE REPERCUSSÃO GERAL. NORMA DE CARÁTER PROGRAMÁTICO E AUTORIZATIVO. NÃO INTERFERÊNCIA NA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA OU REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS HIPÓTESES DE INICIATIVA PRIVATIVA. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de Tangará da Serra contra a Lei Municipal n.º 6.861/2025, de iniciativa parlamentar, que dispõe sobre a inclusão do Projeto Autismo na Escola na rede municipal de ensino como atividade extracurricular.

II. Questões em discussão

2. A questão central consiste em determinar se a lei de iniciativa parlamentar que dispõe sobre projeto extracurricular voltado ao Transtorno do Espectro Autista (TEA) nas escolas da rede municipal de ensino configura usurpação da competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada no Tema 917 de Repercussão Geral, estabelece que não usurpa a competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata de sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos, nem do regime jurídico de servidores públicos.

4. As hipóteses de iniciativa legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo, previstas no art. 61, § 1.º, II, da Constituição Federal, art. 195 da Constituição Estadual e Lei Orgânica Municipal, devem ser interpretadas restritivamente, não comportando ampliação interpretativa.

5. A Lei Municipal n.º 6.861/2025, ao instituir projeto extracurricular voltado à conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista nas escolas municipais, possui caráter predominantemente programático e autorizativo, sem criar ou estruturar órgãos da Administração Pública ou interferir no regime jurídico de servidores municipais.

6. A simples previsão de despesas na lei impugnada não configura, por si só, vício de inconstitucionalidade formal, quando ausente interferência direta na estrutura administrativa municipal.

IV. Dispositivo e tese

7. Ação julgada improcedente.

Tese de julgamento: "1. Lei de iniciativa parlamentar que institui projeto educacional extracurricular sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA) na rede municipal de ensino não viola a competência privativa do Chefe do Poder Executivo quando não altera a estrutura administrativa ou o regime jurídico de servidores públicos."

_______________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2.º, art. 61, § 1.º, II; Constituição Estadual de Mato Grosso, art. 173, art. 190, art. 195, parágrafo único; Lei Orgânica do Município de Tangará da Serra, art. 3.º, parágrafo único e art. 80, incisos II e VI.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n.º 878.911 RG/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 917; STF, ADI n.º 3.394, Rel. Min. Eros Grau; STF, AgR RE: 1243591/MT – Relator: Min. Roberto Barroso; TJMT, N.U 1009349-95.2021.8.11.0000, Órgão Especial Cível, Rel. Rui Ramos Ribeiro.
(N.U 1018975-02.2025.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, GILBERTO GIRALDELLI, Órgão Especial, Julgado em 16/09/2025, Publicado no DJE 16/09/2025)

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL 734/2021 DE FELIZ NATAL QUE CRIOU PROGRAMA MÉDICO NAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CRIAÇÃO OU ESTRUTURAÇÃO DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS – DIREITO À SAÚDE E A VIDA – GARANTIA ASSEGURADA CONSTITUCIONALMENTE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA – NORMA DE CONTEÚDO PURAMENTE PROGRAMÁTICO – NÃO INFLIÇÃO DO ART. 195, III, DA CE/MT – TEMA 917/STF – AÇÃO DIRETA IMPROCEDENTE.

A Lei n.º 734/2021 do Município de Feliz Natal, ao instituir o “Programa Médico nas Creches e Escolas Municipais”, não promove alteração na composição dos quadros de funcionários das escolas, não provoca mudança na estrutura da rede municipal e ensino e nem impede o regular funcionamento da Administração Pública. Ao contrário, o ato normativo busca a integrar e garantir o direito à saúde e a vida assegurada constitucionalmente.

O art. 195, III, da CE/MT, ao atribuir privativamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal a iniciativa legislativa de projetos de lei que visem à criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública municipal, deve ser compreendido mediante exegese restritiva, somente abrangendo a criação, funcionamento e estruturação de órgãos da Administração Pública, de modo que as normas de conteúdo puramente programático que determinem uma simples autorização com fins de promoção do bem-estar social não se inclui no âmbito de sua incidência. Ação direta improcedente.

A competência privativa do chefe do Poder Executivo não resulta usurpada quando a matéria regulada não invade a estrutura ou a atribuição de seus órgãos, tampouco o regime jurídico de servidores públicos (STF, ARE nº 878911 RG - Relator: Min. Gilmar Mendes; TJMT, ADI nº 1018462-10.2020.8.11.0000 – Relatora: Des.ª Maria Erotides Kneip Baranjak), de modo que inexiste ofensa ao art. 195 da CEMT.

O c. STF assentou diretriz constitucional no sentido de que, somente nas matérias reservadas à competência privativa do Chefe do Executivo – estrutura da administração pública e regime dos servidores –, é vedada a iniciativa parlamentar causadora de aumento de despesa (STF, AgR RE: 1243591/MT – Relator: Min. Roberto Barroso).”
(TJMT - N.U 1009349-95.2021.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, RUI RAMOS RIBEIRO, Órgão Especial, julgado em 04/11/2022, publicado no DJE 04/11/2022).

No caso em exame, a Lei Municipal nº 6.921/2025 não dispõe sobre a estrutura ou atribuições de órgãos da Administração Pública Municipal, limitando-se a estabelecer uma obrigação específica a ser observada pelos hospitais e maternidades, no âmbito do Município de Tangará da Serra, relacionada à oferta de orientações e treinamento em noções de primeiros socorros aos pais e/ou responsáveis de recém-nascidos.

De fato, a lei impugnada limitou-se a instituir política pública específica, consubstanciada em prestação positiva a ser implementada pelo Poder Público em benefício de segmento social, concretizando, no plano local, dever imposto a todos os entes federativos pelo artigo 196 da Constituição da República Federativa do Brasil, que estabelece:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Trata-se, portanto, de norma que versa sobre matéria de saúde pública, cuja competência legislativa é concorrente entre União, Estados e Distrito Federal, cabendo aos Municípios suplementar a legislação federal e estadual no que couber, nos termos do artigo 30, inciso II, da Constituição Federal.

A
ratio decidendi
que emana do Tema 917 do Supremo Tribunal federal, plenamente aplicável ao caso em julgamento, assenta-se no entendimento de que o Poder Legislativo somente não poderá criar despesa em projeto de lei de sua iniciativa nas hipóteses de competência privativa do Prefeito, previstas taxativamente no artigo 195, parágrafo único, da Constituição Estadual, porquanto, repisa-se, a reserva de iniciativa legislativa, por ser uma exceção, deve ser interpretada restritivamente.

Nesse sentido:

“As hipóteses de reserva de iniciativa legislativa não admitem interpretação extensiva, sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao princípio democrático. O mero fato de a disciplina de determinada matéria implicar aumento de despesas para a administração pública não é suficiente para atrair a iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo. Precedentes: ADI 4.727, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/4/2023; ADI 2.421, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/2/2020; ADI 2.177, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019; ADI 5.293, Plenário, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 21/11/2017; ARE 878.911-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/10/2016, Tema 917; ADI 2.803, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/12/2014; ADI 3.394, Plenário, Rel. Min. Eros Grau, DJ de 24/8/2007.”
(STF, ADI 5.706, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 26.2.2024, publicado no DJE em 13.3.2024).

A lei impugnada estabelece um fim a ser alcançado — oferecer aos pais e/ou responsáveis de recém nascidos, orientações e treinamento em noções de primeiros socorros voltados para situações de engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de morte súbita de recém-nascidos —, mas não predetermina os meios a serem empregados, cuja definição permanece na esfera de competência do Poder Executivo.

Ademais, a matéria tratada na lei impugnada insere-se no âmbito do interesse local, cuja competência legislativa é atribuída aos Municípios pelo artigo 30, inciso I, da Constituição Federal, reproduzido no artigo 7º, inciso XXVII, da Lei Orgânica do Município de Tangará da Serra.

Nesse sentido, não se vislumbra, na hipótese, usurpação da competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal para deflagrar o processo legislativo, uma vez que a matéria tratada na lei impugnada não se insere nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 195, parágrafo único, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Lado outro, o requerente sustenta, ainda, que a Lei Municipal nº 6.921/2025 viola o princípio da separação dos poderes, ao estabelecer comandos vinculantes sobre atos administrativos rotineiros, interferindo na gestão operacional e estrutural da Administração Pública.

Como mencionado anteriormente, o princípio da separação dos poderes, como já mencionado, constitui um dos pilares fundamentais do Estado Democrático de Direito, preconizando a divisão das funções estatais entre órgãos independentes e harmônicos entre si, cada qual com suas atribuições específicas.

No entanto, a separação dos poderes não implica em compartimentos estanques e incomunicáveis, mas sim em um sistema de freios e contrapesos, em que cada poder exerce controle sobre os demais, de modo a evitar abusos e garantir o equilíbrio institucional.

No caso em análise, a Lei Municipal nº 6.921/2025 estabelece a obrigatoriedade de hospitais e maternidades oferecerem orientações e treinamento em noções de primeiros socorros aos pais e/ou responsáveis de recém-nascidos, matéria que se insere no âmbito da proteção à saúde, direito fundamental assegurado pela Constituição Federal.

A norma impugnada não interfere na estrutura organizacional da Administração Pública Municipal, não cria cargos ou funções públicas, nem dispõe sobre o regime jurídico de servidores públicos. Limita-se a estabelecer uma obrigação específica a ser observada pelos hospitais e maternidades, sejam eles públicos ou privados, no âmbito do Município de Tangará da Serra.

Ademais, a lei prevê, em seu artigo 4º, que será regulamentada, no que couber, pelo Poder Executivo, preservando, assim, a discricionariedade administrativa quanto à forma de implementação da medida.

Nesse contexto, não se vislumbra, na hipótese, ingerência indevida do Poder Legislativo na esfera de atuação do Poder Executivo, capaz de configurar violação ao princípio da separação dos poderes.

Em situação semelhante, este e. Órgão assim decidiu:

“Não se referindo à organização ou ao funcionamento da estrutura administrativa municipal, não há falar em inconstitucionalidade, posto que ausente o vício de iniciativa, a violação ao Princípio da Separação dos Poderes [...], e ao artigo 195, parágrafo único, inciso III, da Constituição do Estado de Mato Grosso.”
(ADI N.U 1019993-34.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Marcio Vidal – Órgão Especial – 13.5.2021)

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL 9922/2018 DE RONDONÓPOLIS – CRIA CENTROS DE ACOLHIMENTO E CONVIVÊNCIA PARA DEPENDENTES QUÍMICOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – PRETENDIDA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA
PRIMA FACIE
– VÍCIO DE INICIATIVA DO PREFEITO – INOCORRÊNCIA – NORMA DE CONTEÚDO PURAMENTE PROGRAMÁTICO – AUSÊNCIA DE CRIAÇÃO OU ESTRUTURAÇÃO DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS – NÃO INFLIÇÃO DO ART. 195, III, DA CE/MT –
AÇÃO DIRETA IMPROCEDENTE
.

O art. 195, III, da CE/MT, ao atribuir privativamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal a iniciativa legislativa de projetos de lei que visem à criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública municipal, deve ser compreendido mediante exegese restritiva, somente abrangendo a criação, funcionamento e estruturação de órgãos da Administração Pública, de modo que as normas de conteúdo puramente programático que determinem uma simples autorização com fins de promoção do bem-estar social não se inclui no âmbito de sua incidência. Ação direta improcedente.”
(ADI NU 1000637-19.2021.8.11.0000, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Órgão Especial – 28.10.2021).

Anoto, por último, que um dos objetivos traçados pela norma constitucional estadual aos municípios é
amparar o direito fundamental à saúde e à vida, devendo por isso mesmo serem promovidos e garantidos por políticas públicas.
Dispõe o artigo 217
da Constituição do Estado de Mato Grosso
, a esse respeito:

“Art. 217 A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurada mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem à eliminação de risco de doenças e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços, para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Por sua vez, a implementação da obrigatoriedade de oferecer orientações e treinamentos em noções de primeiros socorros voltados para situações de engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de morte súbita de recém-nascidos
não promove alteração na composição dos quadros de funcionários desses hospitais e maternidades, não provoca mudança aguda na sua estrutura, muito menos impede o regular funcionamento das maternidades e hospitais, mas apenas impõe, amparada no ordenamento constitucional
, a elidir eventual conclusão acerca da falta de indicação da fonte de custeio.

O requerente alega, também, que a Lei Municipal nº 6.921/2025 viola a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), por criar despesas continuadas sem a devida estimativa de impacto orçamentário-financeiro, declaração de previsão na Lei Orçamentária Anual e identificação das fontes de custeio.

A Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 16, estabelece que a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes, bem como de declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.

No mesmo sentido, o artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 95/2016, estabelece que
"a proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro"
.

No caso em análise, como mencionado, a Lei Municipal nº 6.921/2025, ao estabelecer a obrigatoriedade de hospitais e maternidades oferecerem orientações e treinamento em noções de primeiros socorros aos pais e/ou responsáveis de recém-nascidos, pode, de fato, gerar despesas para a Administração Pública Municipal, especialmente no que se refere aos hospitais e maternidades públicos.

No entanto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem adotado entendimento no sentido de que a ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro.

Ademais, a lei impugnada prevê, em seu artigo 4º, que será regulamentada, no que couber, pelo Poder Executivo, o que permite que a implementação da medida seja adequada à disponibilidade orçamentária e financeira do Município.

Ademais, o mero aumento de despesa afigura-se insuficiente para ensejar a inconstitucionalidade do ato normativo quando a matéria pode ser regulada por iniciativa parlamentar, a elidir qualquer afronta ao art. 162 da CEMT,
in verbis
:

“ Art. 162 Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

I - o plano plurianual;

II - as diretrizes orçamentárias;

III - os orçamentos anuais do Estado.”

O c. Supremo Tribunal Federal assentou diretriz constitucional no sentido de que, somente nas matérias reservadas à competência privativa do Chefe do Executivo – estrutura da administração pública e regime dos servidores –, é vedada a iniciativa parlamentar causadora de aumento de despesa (AgR RE: 1243591/MT – Relator: Min. Roberto Barroso – 6.3.2020).

Nesse contexto, eventual impacto orçamentário decorrente da implementação da lei impugnada não constitui, por si só, motivo suficiente para a declaração de sua inconstitucionalidade, podendo ser equacionado no momento da regulamentação e implementação da norma pelo Poder Executivo.

Por fim, o requerente sustenta que a Lei Municipal nº 6.921/2025 viola a autonomia das entidades privadas e conveniadas, ao impor obrigações também a hospitais privados e entidades conveniadas.

A questão a ser analisada, portanto, consiste em verificar se o Município possui competência para impor obrigações a entidades privadas, no âmbito de sua circunscrição territorial.

A Constituição Federal, em seu artigo 30, incisos I e II, estabelece que compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que couber.

No caso em análise, a Lei Municipal nº 6.921/2025 estabelece a obrigatoriedade de hospitais e maternidades, sejam eles públicos ou privados, oferecerem orientações e treinamento em noções de primeiros socorros aos pais e/ou responsáveis de recém-nascidos, matéria que se insere no âmbito da proteção à saúde, direito fundamental assegurado pela Constituição Federal.

A imposição de obrigações a entidades privadas, no âmbito da circunscrição territorial do Município, encontra fundamento no poder de polícia administrativa, que confere à Administração Pública a prerrogativa de condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em benefício da coletividade ou do próprio Estado.

No caso específico da saúde, a Constituição Federal estabelece, em seu artigo 197, que
"São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado."
.

Nesse contexto, não se vislumbra, na hipótese, violação à autonomia das entidades privadas e conveniadas, uma vez que a imposição de obrigações relacionadas à proteção da saúde encontra fundamento no poder de polícia administrativa e na relevância pública das ações e serviços de saúde, expressamente reconhecida pela Constituição Federal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação direta de inconstitucionalidade, declarando a constitucionalidade da Lei Municipal nº 6.921, de 02 de julho de 2025, do Município de Tangará da Serra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025